Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705986-95.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS OTTONI DE CASTRO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido por MARCUS VINICIUS OTTONI DE CASTRO em face da COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA. O Requerente sustenta que quitou o preço da unidade imobiliária adquirida e por isso não é obrigado a continuar pagando taxas relacionadas ao empreendimento imobiliário. Pede a antecipação da tutela recursal “para se suspender a cobrança de quaisquer débitos relativos à suposta ausência de integralização da cota parte do Apelante, incluindo-se taxas associativas, bem como, determinar que, por tais débitos, a Apelada se abstenha de inscrever o nome do Apelante em cadastro de inadimplentes”. Preparo recolhido (IDs 17076168 e 17076169). É o breve relatório. Decido. Não se divisam nos autos elementos de convencimento hábeis à antecipação da tutela recursal pleiteada. Os documentos de IDs 17074956, 17074957 e 17074958 revelam que a Apelada não pode ser dissolvida em razão da existência de passivo relacionado a cobranças judiciais. No plano da cognição sumária, portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, pressuposto sem o qual não se viabiliza a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator